Tribunal: TJPA
Processo: 0809291-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809291-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINA PONTES DE PAULA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OPTOMETRISTA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1.
Preliminar de ilegitimidade Ativa.
Preliminarmente, no que se refere a suscitação de ilegitimidade ativa da Associação Paraense de Oftalmologia – APO, para propositura de Ação Civil Pública, em razão de não ter finalidade de proteção do consumidor, não assiste razão à agravante, considerando que os fins institucionais da associação são compatíveis com interesse coletivo a ser protegido com a presente demanda, qual seja proteção à saúde dos pacientes.

2 -
Mérito.
O cerne do recurso está em averiguar o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante que se abstenha de exercer atos privativos de médico oftalmologista. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada está bem fundamentada em documentos que comprovam, pelo menos em tese, o exercício irregular da atividade relativa à consulta, exames e prescrição de lentes, as quais são privativas dos profissionais habilitados em medicina, na especialidade de oftalmologia, situação que evidencia a probabilidade do direito invocado na ação civil pública. (Id nº 18906594)

3 - A este respeito, o Plenário do Supremo Tribunal, em 20/06/2020, julgou improcedente a ADPF 131, mantendo a validade de dispositivos dos Decretos Presidenciais 20.931/1932 e 24.492/1932 que impedem, por exemplo, que optometristas instalem consultórios e prescrevam lentes de grau. Na mesma linha de raciocínio, o STJ assentou entendimento no sentido de que estão em vigência os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Permanece em vigor a vedação aos optometristas praticarem atos privativos de médico oftalmologista, como diagnosticar doenças e prescrever lentes de grau. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito suscitado pela ora agravada.

4 - Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, novamente também restou demonstrado, considerando o fundado receio de danos à saúde ocular dos pacientes indevidamente consultados pela agravante.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, Comarca de Belém,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ALBERTINA PONTES DE PAULA
em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública movida por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO
, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

O documento juntado sob ID. 18906594 aponta que a Requerida ALBERTINA DE PAULA prescreveu receita para uso de óculos a terceiros, nomeados Raimundo Aparício Fernandes de Almeida e Maria Lúcia Lima de Almeida, na data de 26.06.2020. Assim como há prescrição de lentes subscritos pela mesma ré na data de 09.07.2020. Assim, presente a probabilidade do direito apontada pela Associação Paraense de Oftalmologia, que aponta que a profissional não se encontra inscrita em seu quadro. O risco de dano no exercício de atividade profissional presumido ou abstrato à saúde pública, para o qual o legislador tipificou em crime de perigo presumido ou abstrato.

Asssim, presentes os requisitos legais, Defiro tutela de urgência para determinar à Requerida ALBERTINA DE PAULA que se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares –, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00(cinquenta mil reais).

Não vislumbro,
prima facie
, a participação da Requerida A PONTES DE PAULA na conduta imputada à ré ALBERTINA DE PAULA, razão pela qual indefiro, por ora, a tutela provisória requerida em relação a esta ré.

(....)

Irresignada a Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando em síntese, a ilegitimidade passiva da Associação Paraense de Oftalmologia – APO para propositura de ação civil pública, ante a ausência de previsão de proteção ao consumidor e a saúde pública.

No mérito, menciona a diferença entre óptico, optometrista e oftalmologista, descrevendo que o óptico desempenha o manuseio, fabrico e aviamento das prescrições de lentes. Enquanto, optometrista é um profissional formado pelo Estado para ser um agente primário de cuidados com a saúde visual e indica inúmeras atividades. E por fim, descreve a atividade do oftalmologista que é habilitado especialmente para o trato medicamentoso e invasivo.

Afirma que há base legal para o exercício de tais atividades conforme será exposto no tópico seguinte, e ressalta o fato de que tal óbice argumentado recorrentemente pela classe médica acerca da ilicitude das atividades exercidas pelos optometristas, pouco dizem respeito a saúde pública ou proteção ao consumo, mas sim, movidos exclusivamente por interesses mercadológicos com o único objetivo de obter absoluta reserva de mercado
.

Sustenta que a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas não é ato privativo de médico, razão pela qual a decisão recorrida, ao se omitir na análise dos atos privativos de médicos previstos no art. 4°, não observa a Lei 12.842/2013, que põe sob o crivo da revogação as restrições impostas pelos decretos jurássicos outrora invocados para tolher o exercício profissional da Agravante, e que tão somente assegura o exercício profissional do optometrista, visto que não há reserva legal para a prescrição de lentes de grau, órteses e próteses oftalmológicas, que frise-se, só praticam os atos inerentes a sua profissão, sequer adentrando na seara dos oftalmologistas.

Mencionou a jurisprudência.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4043491)

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4067586)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA.

Preliminarmente, no que se refere a suscitação de ilegitimidade da Associação Paraense de Oftalmologia – APO, para propositura de Ação Civil Pública, em razão de não ter finalidade de proteção do consumidor, repercutindo, no seu modo de ver, em carência da ação, não assiste razão à agravante, considerando que os fins institucionais da associação são compatíveis com interesse coletivo a ser protegido com a presente demanda, qual seja proteção à saúde dos pacientes.

Acerca dos legitimados para propositura de Ação Civil Pública, preconiza a Lei nº 7.347/85:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: [...]

V -

a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. [...]

Por seu turno, o art. 82, caput e §1º, do CDC estabelece:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

[...]

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

A Ação Civil Pública originária foi proposta pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO, ora agravada, cujo Estatuto Social apresenta, no rol de finalidades da aludida associação, as seguintes atividades, dentre outras (Id nº 18906286, fl. 01 originários):

Art. 2º finalidade:

[...]

IV independentemente da outorga individual de poderes, suas prerrogativas profissionais, de seus interesses econômicos,
da saúde ocular da população e dos direitos dos consumidores.

Isso posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

MÉRITO

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada está bem fundamentada em documentos que comprovam, pelo menos em tese, o exercício irregular da atividade relativa à consulta, exames e prescrição de lentes, as quais são privativas dos profissionais habilitados em medicina, situação que evidencia a probabilidade do direito invocado na ação civil pública. (Id nº 18906594)

A este respeito, o Plenário do Supremo Tribunal, em 20/06/2020, julgou improcedente a ADPF 131, mantendo a validade de dispositivos dos Decretos Presidenciais 20.931/1932 e 24.492/1932 que impedem, por exemplo, que optometristas instalem consultórios e prescrevam lentes de grau, conforme decisão:

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: 1) declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34; e 2) realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Celso de Mello. Falaram: pelo interessado Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, o Dr. Gabriel Ramalho Lacombe; e, pelo interessado Conselho Federal de Medicina – CFM, o Dr. José Alejandro Bullon Silva. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.

Nesse sentido, já vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPTOMETRISTA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. PRECEDENTES DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta-se no sentido de que estão em vigência os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Permanece em vigor a vedação aos optometristas praticarem atos privativos de médico oftalmologista, como diagnosticar doenças e prescrever lentes de grau
. A propósito: AgInt no AREsp 1.489.024/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/10/2019; AgInt no AREsp 1.446.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/8/2019; AgInt no AREsp 1.429.690/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2019; AgInt no REsp 1.384.301/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1/4/2019; AgInt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 440.940/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.369.360/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2017; AgRg no REsp 1.413.107/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/9/2015; REsp 1.261.642/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013; REsp 1.169.991/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13/5/2010).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou a possibilidade de o optometrista realizar exames e prescrever a utilização de óculos ou lentes, sob o fundamento de que a proibição imposta pelo art. 38 do Decreto n. 20.931/1932 não possui aplicabilidade atualmente, por mudança superveniente das circunstâncias pelas quais foi editada. Assim, verifica-se que o acórdão a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 601.377/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Portanto, percebe-se que restou demonstrado a probabilidade do direito alegado pela agravada, considerando que as Cortes Superiores consideram que estão em vigência os dispositivos do Decreto 20.931/1932, que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Portanto, permanece em vigor a vedação aos optometristas praticarem atos privativos de médico oftalmologista, como diagnosticar doenças e prescrever lentes de grau.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, novamente também restou demonstrado, considerando o fundado receio de danos à saúde ocular dos pacientes indevidamente consultados pela agravante.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021